Tribunal: TJBA
Processo: 8037700-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037700-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VITORIA LUCHEZI SOFIA Advogado(s): CAROLINA GAGO MICHETTI, GABRIELLA FREGNI AGRAVADO: RENATO RODRIGUES SOFIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BENS SITUADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. HERDEIRO MENOR EMANCIPADO. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS. INTELIGÊNCIA DA LEI N. 10.705/2003 E DO ART. 633 DO CPC. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. “Por ser de competência estadual, o imposto causa mortis deve ser recolhido no território onde se localizam os bens. Assim, havendo imóveis situados em outros Estados, o juízo do inventário determinará expedição de carta precatória, para possível avaliação dos bens e subsequentes cálculo e recolhimento do imposto devido. Em alguns Estados exige-se avaliação dos bens. Em São Paulo basta a juntada dos lançamentos fiscais dos bens imóveis, ouvida a Fazenda, apurando-se o valor pelos dados aí constantes.”. In casu, o magistrado determinou a avaliação dos bens tendo em vista a existência de herdeiro menor, no entanto, o herdeiro anteriormente considerado incapaz encontra-se emancipado, consoante documento de ID 85490867, o que atrai a aplicação do art. 633 do CPC e afasta, o fundamento protetivo adotado pelo Ministério Público e pelo magistrado a quo, além do que, a necessidade de avaliação resta afastada pela Lei Estadual 10.705/2000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037700-82.2025.8.05.0000, sendo Agravante VITORIA LUCHEZI SOFIA e Agravado RENATO RODRIGUES SOFIA. Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3